Tribunal: TJPA
Processo: 0809560-58.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0809560-58.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: PRISCILA SANTOS CAMPOS

AUTORIDADE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM CRITÉRIO PATRIMONIAL ISOLADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Embargos de Terceiro, com fundamento exclusivo no valor de mercado do veículo objeto da demanda. A impetrante alegou violação ao art. 99, § 2º, do CPC, por não ter sido previamente intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, requerendo a nulidade da decisão e a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança para impugnar decisão judicial que indefere a gratuidade da justiça em hipótese de manifesta ilegalidade e ausência de recurso eficaz para proteção imediata do direito invocado; e (ii) estabelecer se o indeferimento da gratuidade da justiça, baseado exclusivamente no valor patrimonial de bem pertencente à parte, sem prévia intimação para comprovação da insuficiência de recursos, viola o devido processo legal e o direito de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a utilização excepcional do mandado de segurança contra decisão judicial quando configuradas manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia e inexistente recurso eficaz para afastar imediatamente a lesão ao direito alegado.

4.

A gratuidade da justiça, ainda que discutida em processo de natureza criminal, submete-se subsidiariamente às normas do CPC, que estabelecem presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural.

5.

O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar previamente a parte para comprovar os requisitos da gratuidade sempre que existirem elementos que suscitem dúvida quanto à alegada hipossuficiência, sendo vedado o indeferimento imediato do benefício.

6.

A ausência de observância desse procedimento caracteriza error in procedendo e afronta diretamente o devido processo legal.

7.

O valor de mercado de veículo automotor, especialmente quando financiado e sujeito à alienação fiduciária, não constitui elemento suficiente para demonstrar capacidade financeira, por não representar necessariamente liquidez ou disponibilidade econômica para suportar custas processuais.

8.

O STJ, no Tema Repetitivo 1.178 e em sua jurisprudência consolidada, rejeita o indeferimento da gratuidade da justiça fundado exclusivamente em critérios abstratos ou isolados, exigindo análise global da situação econômica da parte.

9.

Os documentos constantes dos autos demonstram renda líquida mensal aproximada de R$ 3.586,69, somada a encargos financeiros decorrentes de financiamento de veículo e despesas relacionadas ao tratamento de saúde de familiar, circunstâncias que evidenciam o comprometimento do sustento próprio e familiar caso houvesse imposição do pagamento das custas processuais.

10.

O indeferimento do benefício com base em premissa patrimonial isolada configura abuso de poder e manifesta ilegalidade, em violação ao direito de acesso à justiça e à assistência jurídica integral e gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é cabível contra decisão judicial quando configuradas manifesta ilegalidade ou abuso de poder e inexistente recurso eficaz para proteção imediata do direito líquido e certo.

2.

O juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça após oportunizar à pessoa natural a comprovação de sua alegada insuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

3.

A propriedade de bem de valor expressivo não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

4.

O indeferimento da gratuidade da justiça fundado exclusivamente em critério patrimonial abstrato viola o devido processo legal e o direito fundamental de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXIV; CPP, art. 3º; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 205000/RJ; STJ, AgInt no MS 29.539/DF; STJ, AgInt no AREsp 1.752.709/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.836.136/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.04.2022; STJ, Tema Repetitivo 1.178; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814550-34.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
PRISCILA SANTOS CAMPOS
contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM
, praticado nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0802966-86.2026.8.14.0401.

O ato coator, consubstanciado na decisão de
ID 35878744
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela impetrante, sob o fundamento de que o veículo Renault Sandero, avaliado em R$ 54.990,00, representaria patrimônio expressivo incompatível com a benesse, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão por violação ao Art. 99 do CPC e ao Tema 1.178 do STJ. Argumenta que possui renda líquida modesta (
ID 35494888
), que o veículo é financiado e essencial para o transporte de seu genitor doente, e que o juízo não lhe oportunizou provar sua hipossuficiência antes do indeferimento. Requer a concessão da segurança para que lhe seja garantido o benefício.

O pedido de liminar foi indeferido (
ID 35511627
).

A autoridade coatora prestou informações (
ID 35878741
), defendendo a legalidade do ato com base na ausência de documentos comprobatórios no momento da inicial.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (
ID 36405825
), manifestou-se pela
concessão da segurança
, entendendo demonstrada a hipossuficiência financeira e a violação ao procedimento legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009. Embora não se preste, em regra, à impugnação de decisões judiciais passíveis de recurso próprio, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite sua utilização em hipóteses excepcionais, caracterizadas por manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, especialmente quando inexistente recurso eficaz apto a afastar de imediato a lesão ao direito invocado (STF - HC: 205000 RJ e STJ - AgInt no MS: 29539 DF).

Logo, atendidos os pressupostos de admissibilidade, admito a presente ação mandamental e passo à análise do mérito.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia em questão cinge-se à legalidade do indeferimento da gratuidade da justiça à impetrante, pessoa natural, fundamentado exclusivamente em critério patrimonial objetivo — o valor de mercado do veículo objeto da lide originária.

De início, cumpre destacar que a matéria atinente à gratuidade da justiça, embora discutida em processo de natureza criminal, é regida subsidiariamente pelas normas do Código de Processo Civil, por força do
Art. 3º do CPP
. Nesse sentido, o
Art. 99, §2º e § 3º, do CPC
estabelecem uma presunção
iuris tantum
de veracidade para a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural,
ex vi
:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Embora tal presunção não seja absoluta, o magistrado somente poderá indeferir o benefício após oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, que
impõe um dever de conduta ao julgador: caso haja dúvida sobre o preenchimento dos requisitos, deve-se, obrigatoriamente, intimar a parte para que comprove sua condição financeira antes de qualquer indeferimento. A omissão desse rito configura
error in procedendo
e violação direta ao devido processo legal.

A decisão judicial torna-se manifestamente ilegal ao adotar um critério puramente objetivo — o valor de R$ 54.990,00 do veículo — para presumir a capacidade financeira da impetrante. Tal fundamentação ignora a realidade fática de que a propriedade de um bem, muitas vezes financiado e alienado fiduciariamente, não se traduz em liquidez imediata ou disponibilidade de caixa para o pagamento de custas processuais.

Essa postura afronta diretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.178
, que veda o indeferimento da gratuidade baseado apenas em critérios abstratos ou isolados, exigindo uma análise global da situação econômica do requerente.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é clara e assente:

O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).
(STJ - AgInt no AREsp: 1752709 SP 2020/0224752-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA) – destaquei.

Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita.
(STJ - AgInt no REsp: 1836136 PR 2019/0263232-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVANTE PATROCIONADA POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08145503420228140000 12663441, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público) – destaquei.

Ademais, os documentos acostados aos autos (
ID 35494888
) revelam que a impetrante percebe renda líquida mensal de aproximadamente
R$ 3.586,69 (três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
. Confrontando tal valor com o custo de vida atual e os encargos financeiros decorrentes de um veículo financiado
(ID 35494881)
, além das despesas com o tratamento de saúde de seu genitor, resta evidente que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento próprio e familiar.

Embora a providência ordinária decorrente do vício procedimental consistisse na anulação da decisão para novo exame do pedido pelo Juízo de origem, verifica-se que os documentos já constantes dos autos permitem a aferição da situação econômica da impetrante, revelando renda líquida modesta e circunstâncias concretas incompatíveis com a exigência imediata do recolhimento das custas processuais. Assim, em observância aos princípios da economia processual, da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, mostra-se possível o deferimento direto da gratuidade da justiça, evitando-se o retorno desnecessário dos autos à origem para a prática de ato cujo resultado já se mostra suficientemente demonstrado pelos elementos probatórios existentes
.

Portanto, ao impor o indeferimento sem a prévia intimação para comprovação e baseando-se em premissa patrimonial isolada e desprovida de liquidez, a autoridade coatora praticou ato com abuso de poder e manifesta ilegalidade, violando o direito líquido e certo da impetrante de acesso à jurisdição e à assistência jurídica integral e gratuita (Art. 5º, LXXIV, CF).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
para declarar a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém (
ID 35878744
), nos autos do processo nº 0802966-86.2026.8.14.0401, e
DEFERIR
o benefício da gratuidade da justiça à impetrante
PRISCILA SANTOS CAMPOS
, garantindo o regular processamento dos Embargos de Terceiro independentemente do recolhimento de custas.

Sem custas e honorários.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2026